Tribunal: TJSP
Processo: 2090745-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença.

Respeitável decisão que indeferiu o desbloqueio de valores.

Executada que alega impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria, depositados em conta corrente com poupança e quantias inferiores a 40 salários-mínimos em outra instituição.

Impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta corrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença.

Respeitável decisão que indeferiu o desbloqueio de valores.

Executada que alega impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria, depositados em conta corrente com poupança e quantias inferiores a 40 salários-mínimos em outra instituição.

Impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta corrente vinculada com poupança, destinatária dos proventos de aposentadoria da recorrente. Desbloqueio devido, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Quantia localizada em conta corrente em outra instituição. Origem do crédito não comprovada. Ampliação do conceito de impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos. Não aplicação da tese de forma indiscriminada, sob risco do devedor livrar-se das dívidas inferiores ao limite.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.